Tribunal: TJES
Processo: 5000874-15.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-15.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO
COATOR: 03 juizado especial civel de serra e outros (7)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE TENTATIVAS DE PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. PRAZO RAZOÁVEL ENTRE AS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD, bem como a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER e SREI.

2.O impetrante alega violação de direito líquido e certo, argumentando que a renovação das diligências não exige comprovação de alteração patrimonial do devedor, bastando o decurso de tempo razoável desde a última tentativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a negativa de renovação da busca por ativos financeiros e patrimoniais em sistemas judiciais viola o direito líquido e certo do impetrante, considerando o princípio da cooperação e o transcurso de prazo razoável desde a última diligência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a reiteração da penhora eletrônica quando observado o princípio da razoabilidade, seja pelo decurso de tempo razoável desde a última tentativa, seja pela eventual alteração da situação financeira do executado.

5. No caso concreto, transcorridos mais de um ano e meio desde a última diligência via SISBAJUD, entende-se viável nova tentativa, em conformidade com precedentes dos tribunais superiores.

6. O art. 6º do CPC impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para garantir uma prestação jurisdicional justa e efetiva, cabendo ao juízo utilizar os meios disponíveis para auxiliar a satisfação do crédito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para determinar a renovação da penhora eletrônica via SISBAJUD e a utilização dos sistemas SNIPER e SREI para pesquisa de bens dos executados.

Tese de julgamento:
A negativa de renovação de penhora eletrônica e outras diligências patrimoniais, sem justificativa razoável e diante do decurso de prazo significativo desde a última tentativa, viola o princípio da cooperação e configura ofensa a direito líquido e certo do exequente, notadamente, levando em consideração que foi noticiada a extinção da ação, caso o exequente/impetrante não impulsione a execução com a indicação de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º e art. 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 5000874-15.2024.8.08.9101

IMPETRANTE: THIAGO VARGAS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE TENTATIVAS DE PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. PRAZO RAZOÁVEL ENTRE AS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora eletrônica via SISBAJUD, bem como a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER e SREI.

2.O impetrante alega violação de direito líquido e certo, argumentando que a renovação das diligências não exige comprovação de alteração patrimonial do devedor, bastando o decurso de tempo razoável desde a última tentativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a negativa de renovação da busca por ativos financeiros e patrimoniais em sistemas judiciais viola o direito líquido e certo do impetrante, considerando o princípio da cooperação e o transcurso de prazo razoável desde a última diligência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a reiteração da penhora eletrônica quando observado o princípio da razoabilidade, seja pelo decurso de tempo razoável desde a última tentativa, seja pela eventual alteração da situação financeira do executado.

5. No caso concreto, transcorridos mais de um ano e meio desde a última diligência via SISBAJUD, entende-se viável nova tentativa, em conformidade com precedentes dos tribunais superiores.

6. O art. 6º do CPC impõe o dever de cooperação entre os sujeitos do processo para garantir uma prestação jurisdicional justa e efetiva, cabendo ao juízo utilizar os meios disponíveis para auxiliar a satisfação do crédito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para determinar a renovação da penhora eletrônica via SISBAJUD e a utilização dos sistemas SNIPER e SREI para pesquisa de bens dos executados.

Tese de julgamento:
A negativa de renovação de penhora eletrônica e outras diligências patrimoniais, sem justificativa razoável e diante do decurso de prazo significativo desde a última tentativa, viola o princípio da cooperação e configura ofensa a direito líquido e certo do exequente, notadamente, levando em consideração que foi noticiada a extinção da ação, caso o exequente/impetrante não impulsione a execução com a indicação de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º e art. 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
THIAGO VARGAS CARDOSO
, em face de suposto ato coator praticado pela Excelentíssima Juíza de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Serra que, nos autos do cumprimento de sentença n. 5028170-79.2022.8.08.0048, indeferiu o pedido de nova tentativa de constrição eletrônica de ativos financeiros de titularidade dos executados, bem como a realização de diligência pelo Juízo, por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), nos termos da decisão reproduzida ao ID 11302684 - págs. 248/251.

O impetrante argumenta, em síntese, que: i) ao negar a renovação das diligências e sinalizar a extinção prematura do cumprimento de sentença, configura violação de direito líquido e certo do impetrante; ii) a pesquisa via SISBAJUD, não depende da comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor, bastando o decurso de tempo razoável desde a última tentativa; iii) o impetrante está sendo duplamente punido: pelo inadimplemento dos executados e pela negativa do Poder Judiciário em utilizar todos os meios disponíveis para satisfação do crédito. Tal situação viola frontalmente o princípio da efetividade da execução e o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Com tais alegações requer, liminarmente, a renovação do bloqueio via SISBAJUD em nome dos executados; utilização do SNIPER, SREI e SERASAJUD.

Liminar deferida (ID 11577738).

Petição do impetrante ao ID 12734912, dando conta que a autoridade coatora não adotou qualquer providência para o cumprimento da medida liminar, tampouco, prestou as informações exigidas.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente, registro que não há pedido de informações na decisão de ID 11577738.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual o impetrante questiona o indeferimento do requerimento para busca de ativos dos executados nos sistemas judiciais disponíveis.O indeferimento foi fundamentado na ausência de comprovação que a situação patrimonial dos devedores tenha se alterado desde a realização da última constrição, o que foi reputado como ato ilegal pelo impetrante e violador do seu direito líquido e certo.

Pois bem. Conforme já adiantado na decisão de ID 11577738, entendo que assiste razão ao impetrante. Explico.

Segundo o entendimento jurisprudencial, é necessário observar o critério de razoabilidade entre o tempo decorrido entre as pesquisas ou a alteração da condição econômica do devedor. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado.2.
Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira.
3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012.4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 558232/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/11/2015). (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PENHORA ON-LINE. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que o art. 854 do CPC não limitou a realização da penhora on-line, através do sistema BACENJUD, a uma única vez, bem como que o processo de execução visa à satisfação do crédito do exequente, a reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade, observada a alteração da situação financeira do devedor ou o decurso de determinado prazo desde a última penhora via BACENDJUD. Na espécie, verifica-se que decorreu mais de um ano desde a última tentativa, sendo possível sua reiteração.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082457409, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 22-04-2020) (destaquei).

Em uma detida análise dos autos de origem, pude observar que a primeira tentativa de penhora se deu em 25/07/2023 (ID 11302684 - pág. 122), ou seja,
mais de um ano e meio, o que tenho como razoável para nova tentativa
. Ademais, de acordo com o art. 6º do Código de Processo Civil,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Dito isto, no que diz respeito ao fundamento utilizado pelo impetrante, de que há prazo razoável desde a última consulta de ativos em nome dos executados, somado ao fato de que foi sinalizada a extinção do cumprimento de sentença, caso o exequente/impetrante não indique bens penhoráveis, entendo que a negativa de auxílio do judiciário para reiterar a busca de bens dos executados nos sistemas disponíveis, viola a direito líquido e certo do impetrante.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DA PARTE RECLAMADA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4. Insurge-se, o impetrante, contra ato praticado pela autoridade indigitada coatora, a qual indeferiu o pedido pesquisa de qualificação e endereço físico e eletrônico da parte Requerida através do
mecanismo INFOJUD e demais ferramentas, alegando ser inviável proceder a consulta sem o CPF do requerido. 5. De acordo com o art. 6º do Código de Processo Civil: ?todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva?. 6.
Desse modo, uma vez que a parte autora, ora imperante, não possui meios de obter os dados da parte reclamada e tendo o Juiz à sua disposição ferramentas que lhe permitem obter tais informações, em atenção ao princípio da cooperação, poderá o Juiz proceder com a busca requerida. Em verdade, de posse dos dados do Documento de Identidade do réu/litisconsorte, esta relatoria obteve seus dados: 7. SEGURANÇA CONCEDIDA para deferir o pedido de buscas de dados de LAERCIO SOARES junto à Receita Federal, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SIEL. 8. Sem custas e honorários advocatórios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ. (TJGO,
PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento - > Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos -> Mandado de Segurança Cível 5057795- 88.2023.8.09.0051, Rel. ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 01/03/2023, DJe de 01/03/2023) (destaquei).

Com efeito, entendo ser caso de confirmação da decisão liminar concedida e concessão da segurança, para que seja determinada a realização de nova penhora on-line através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e a pesquisa de bens através da ferramenta SNIPER.

Por fim, considerando que há notícias de que, embora cientificada, a autoridade coatora não cumpriu a decisão liminar, entendo necessário arbitrar astreintes, a fim de garantir a autoridade da decisão desta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar que a realização de nova penhora on-line através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e a pesquisa de bens através da ferramenta SNIPER., nos autos do cumprimento de sentença n. 5028170-79.2022.8.08.0048.

Fixo o prazo de 05 dias, a contar da ciência da autoridade coatora, para que seja dado cumprimento ao presente comando judicial. Descumprida a decisão, incidirá multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), que incidirá sobre o patrimônio pessoal da autoridade coatora.

Notifique-se a autoridade coatora do julgamento do presente Mandado de Segurança,
devendo ser encaminhada cópia do acórdão, via malote digital e e-mail funcional, tanto do Gabinete, como da Secretaria do 3º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, Juízo de Serra/ES.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Concordo com a possibilidade de realização do bloqueio on line, através do sistema SISBAJUD, em mais de uma oportunidade, eis que a mesma se presta a busca de patrimônio em nome do devedor.

No tocante a utilização do sistema SREI, a busca de bens imóveis pode ser realizada diretamente pelo interessado, sem a necessária intervenção do judiciário, através da central de registradores, não havendo direito l
í
quido e certo nesse caso.

Da mesma forma, em relação aos demais sistemas (S
NIPER e SERASAJUD)
, estes
não se prestam a busca de patrimônio em nome do devedor, razão pela qual nada será penhorado, eternizando, na prática, o litígio junto ao juizado especial, situação que não se coaduna com o preceituado no art.
53, § 4º, da lei n. 9.099/95.

O rito dos juizados especiais é facultativo, e, tem como norte a solução rápida do litígio, inclusive na fase satisfativa, não comportando que o juízo realize pesquisas que não tenham como objetivo direto a localização de bens em nome do executado.

Ante o exposto, CONCEDO
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA, para determinar
SOMENTE
a realização de nova penhora on-line através do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”,
com prazo de 30 (trinta) dias,
nos autos do cumprimento de sentença n. 5028170-79.2022.8.08.0048,
devendo ser observado, tão somente, a impossibilidade de sua realização em face de empresa em recuperação judicial, caso o crédito possua a qualidade de concursal
.

Notifique-se a autoridade coatora do julgamento do presente Mandado de Segurança, devendo ser encaminhada cópia do acórdão, via malote digital e e-mail funcional, tanto do Gabinete, como da Secretaria do 3º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, Juízo de Serra/ES,
para cumprimento deste decisum no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
.

É como voto.